Tribunal: TJMT
Processo: 1018248-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018248-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELANTE), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (APELADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – SAFRA FUTURA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – PENHOR EM PRIMEIRO GRAU – ARRESTO DA SAFRA SEGUINTE – ALEGAÇÃO D
E QUE
TERCEIRO SER O PROPRIETÁRIO
DA SOJA
, TER FO
R
MADO A LAVOU
R
A E
SER O
ATUAL ARRENDATÁRIO DA
ÁREA – PARENTESCO COM
O
EXECUTADO (CUNHADO) – HIPÓTESE EM
QUE OS FATOS E DOCUMENTOS INDICAM
CONLUIO PARA DESVI
O DO
PRODUTO - DIREITO DE SEQUELA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

São improcedentes os Embargos de Terceiro
se
não
comprovado
que os grãos arrestados foram adquiridos de forma
regular e quando há
indício de desvio
,
que
apont
a

simulação do negócio jurídico
em que se ampara a
pretensão
do embargante.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da
sentença que julgou procedente
s
os
Embargos de Terceiro

da ora
apelada, tornou definitiva a liminar antes concedida
,
liberou

a constrição
efetivada
pela
apelante, de
6.600 sacas de soja
depositadas
nos armazéns da
embargante

em nome

de
Carlos César Aparecido Araújo Rodrigues Costa
, e
a
condenou
(
a embargada
/apelante
)
ao pagamento
das
custas
processuais
e
dos
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Incluído
o processo
em pauta, a apelante

protocolizou a petição
com

I
D.
206312697,
em que
argui matéria de ordem pública
,
consistente na conexão
de demandas,
sob o argumento de que
nest
a Apelação
discute-se a
eficácia
da Cédula de Produto Rural emitida por Carlos César em favor da apelada
(embargante)
, assim como o
seu
direito real
(
da apela
da
)

às
6.600 sacas de soja produzidas na Fazenda
Landy
e objeto dos respectivos Embargos de Terceiro.

Aduz
que
Carlos Cesar
é, na verdade, “
laranja
”
de
Rogério Zanon
(executado)

e também
seu
cunhado
, e
que
referida CPR não passa de negócio simulado.

Diz
que
os
documentos que instruem os Embargos de Terceiro
mostram
error
in procedendo

na sentença
,
já que
Carlos César, cunhado
do

seu
devedor
(da apelante)
,

também opôs
Embargos de Terceiro
(
n. 1012290-55.2022.8.11.0041
)
,
em tramitação na
4a Vara Cível
da Capital,
onde
também
tramita
ra
m os
presentes
Embargos de Terceiro,
e neles
o ali embargante

sustenta
que
plantou
a lavoura na Fazenda
Landy
,
safra
21/22, financiada pela apelada,

e requer
a suspensão do arresto sobre os grãos depositados nas dependências de
mencionada
empresa (apelada).

Ressalta

que o pedido,
a causa de pedir
e o objetivo de ambos os
E
mbargos de Terceiro
são
idênticos,
pois

buscam
os mesmos grãos
produzidos na Fazenda
Landy
,
por isso incidiria o
art. 55, §3o, do CPC, de modo que devem ser reunidos para evitar decisões conflitantes
.

Nesse ponto, anota que a juíza

prolatora da
sentença ora recorrida
é

hoje desembargadora do TJMT, de maneira que os Embargos de Terceiro
de Carlos César

serão julgados por magistrado distinto,
com
flagrante
risco de
prolação
de
sentenças

contraditórias

e
que podem gerar insegurança jurídica.

Sobre a

matéria de fundo
, afirma que propôs Ação de Execução para compelir o devedor/executado Rogério Zano
n
a cumprir o Contrato de Compra e Venda de Soja, pelo qual se comprometeu a entregar 36.000 quilos
do produto
até 30-4-2021
, oportunidade em que obteve a liminar de remoção de 6.600 sacas, por ter comprovado que os grãos estavam sendo desviados para o armazém da apelada e depositados em nome de Carlos Cesar, cunhado do executado; que
,

apesar da ordem
judicial
,
os depósitos assim continuaram,
e

el
a
(
apelante
)

obteve
nova decisão que
a
autorizou a arrestar os grãos para
l
ocal diverso, sobrevindo os Embargos de Terceiro
da apelada,
ora
em análise, embasados
em CPR firmada por Carlos Cesar tendo por objeto soja plantada na mesma área, cujos documentos
revelariam
que na
realidade

o
plantio foi
realizado
pelo executado.

Afirma que, no entanto, os Embargos foram julgados procedentes,
o que motivou a
interposição
desta Apelação
, até porque a CPR emitida
em
favor da apelada não obedeceu ao disposto no art.
12
da Lei n. 8.929/94, alterado pela Lei n. 13.986/2020, ou seja, não foi registrada ou depositada em entidade autorizada pelo Banco
Central, de modo que não possui registro
nem
valor jurídico
.

Argui que,
por consequência
,
diferentemente
do que constou na
sentença
,

não inovou
nas razões finais
, uma vez que
somente
por ocasião da audiência de instrução é que
se constatou
que a CPR que
instrui os Embargos de Terceiro
não
estava
registrada.

Assinala que,
contudo
, trata-se de vício que pode ser reconhecido
inclusive
de ofício, até porque a hipótese é de requisito de eficácia do título a partir de julho de 2020
.

Diz que, ademais,
a apelante é detentora de penhor agrícola devidamente formalizado nos termos da legislação de regência, portanto
tem
direito de preferência
sobre os grãos produzidos na Fazenda
Landy
,
por isso
monitorou a lavoura e
buscou
os grãos.

Argumenta

que houve
simulação
no Contrato de A
rrendamento celebrado entre a
apelada e Carlos Cesar, tanto
assim
que o executado sempre plantou nessa porção da Fazenda
Landy
e o ale
g
ado distrato foi registrado em C
artório
só
em
14-2-2022

e
posteriormente à determinação de
arresto e remoção dos grãos
,
especialmente

em virtude do parentesco
existente
.

Consigna
que, além das inconsistências documentais demonstradas
,
a apelada não comprovou o monitoramento da
lavoura supostamente financiada.

E
nfatiza
a divergência entre o
s
depoimento
s
do
suposto
financiado
e
do preposto da apelada,
sobretudo
no
que concerne
à quantidade de insumos por ela fornecidos
. Salienta que
tampouco a apelada apresentou documento de
financiamento

de
lavoura para o cunhado do executado
.

Afirma
que, a
o contrário,
el
a
(
apelante
)
acompanhou e monitorou toda a plantação
através
de empresa terceirizada e idônea, sendo que em uma das visitas ao local encontrou a mãe do executado Rogério Zanon,
a qual

disse

ter formado
a lavoura
com recursos próprios,
o que
evidencia
ria
conluio familiar
para

ocultação

d
o patrimônio do executado
.

Destaca
que o cunhado
dele (do
executado
)

nem
sequer atua na área agrícola
(ID.
203772859).

Nas
contrarrazões
a apelada alega inovação recursal
no que
tange

ao argumento de
ineficácia da CPR pela falta de registro
,
e colaciona
julgados
nesse sentido. Suscita
violação ao princípio
de dialeticidade
,

bem como a eficácia
da
CPR perante terceiros,
uma vez que contém registro
na CERC Central de Recebíveis S/A.

Aduz que não
foi demonstrada a
suposta
falsidade
, e que
a eficácia
e validade
não dependem do registro,
mas,
sim
,
as garantias reais vinculadas perante terceiros
.

Argui
que
,
todavia,
a CPR foi registrada 8 dias após a sua emissão
, e que
não há prova de que a safra 2021/2022 tenha sido cultivada pelo executado, já que todas as transações com Carlos Cesar
são de
19-8-2021.

Pugna pelo
não provimento do Recurso,
com
a condenação da apelante
por
li
tigância de má-fé (ID.
203772866).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

CONEXÃO

Cumpre apreciar inicialmente
a
arguição da apelante de
conexão
entre
os Embargos de Terceiro ora
em discussão

e

os
opostos por Carlos César Aparecido Araújo Rodrigues Costa, também contra
ela

(
apelante
)
.

Infere-se dos
autos

em

primeiro grau que Carlos César
ingressou com
os Embargos por
dependência à mesma Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
n. 1041743-32.2021.8.11.0041, proposta pela ora apelante contra Rogério Aparecido Ribeiro Zanon, nos quais pleite
ia a desconstituição do arresto
sob a justificativa de que o laudo de monitoramento utilizado pela apelante para subsidiar
essa apreensão
não condiz com a realidade, pois
nele

consta
como proprietário
dos grãos
Rogério Zanon
,
quando
o correto seria
Carlos César
, e a
matrícula

n. 2.441 do CRI de Silvanópolis
(
TO
)
, mas
o certo seria
matrícula 2411
.

E mais, que
as coordenadas utilizadas diferem da Fazenda
Landy
– Área 2, de modo que seriam distintas as áreas de formação da lavoura, como estaria evidente nos mosaicos.

Acrescenta que
,
embora tenha juntado duas certidões negativas de penhor rural para a safra de 2021/2022 em nome
dela

(
apelante
/exequente
)
, pode “
atestar e comprovar
,
com segurança, que o Sr. Rogério Aparecido Ribeiro Zanon NÃO procedeu qualquer plantio de lavoura sobre a área da Fazenda
Landy
– área 2, para a safra 2021/2022
”. Isso porque
o plantio foi
realizado
p
o
r ele

(
embargante
)
, já que é
o
arrendatário do respectivo imóvel,
consoante C
ontrato
firmado
em 16-8-2021 com os proprietários da Fazenda, Paulo Dias de Melo e Maria
Alzirene
Jorge de Silva Melo.

Afirma que na data da celebração
da avença
não havia nenhum outro
arrendatário no
local
; que o J
uízo foi induzido a erro pela apelante
quanto ao
produto esta
r
sendo desviado e depositado na
Fiagril
(empresa apelada)
pelos caminhões
mencionados
; que o verdadeiro proprietário da lavoura formada no imóvel
com
matrícula 2411 do RGI de Silvanópolis é o embargante; que na mesma data da
contratação do
arrendamento
assinou Carta de
Anuência de P
enhor da safra 2021/2022 para a
apelada
,

consoante
CPR n. 2027.41/2021-2022,
de
29-9
-
2021, como demonstrariam os documentos juntados
na lide
, inclusive as certidões de penhor em nome do embargante, tudo providenciado após
a Carta de A
nuência dos proprietários, ficando evidente que a embargada/apelante não acompanhou a lavoura,
como atestariam os
documentos
que trouxe aos autos
.

Diz que não
há como concluir
que
se trata de conluio entre o embargante e o executado para desviar os grãos, tanto
pela documentação juntada no processo

como pela Certidão de P
enhor
,
que
confirma
que os caminhões citados pela apelante tr
ansportavam grãos do embargante
produzidos em todas as áreas por ele arrendadas.

Anexa Certidão de Inteiro T
eor da matrícula 2411,
área 2, da Fazenda
Landy
,
o Contrato de Arrendamento

feito
em 16-8-2021,
a Certidão de P
enhor de soja safra 2021/2022, livro auxiliar n. 03, registro n. 1585, de 7-10-2021, do C
RI
de Silvanópolis
(
TO
)
,
em que
aparece

como credora a
apelada,

a
CPR emitida para 28-2-2022
, declarações de prestação de serviços no
s
período
s
de 5
de fevereiro
a 7
de março
de
2022
e
5
de fevereiro
a 13
de março de
2022
, Contrato de Compra e V
enda de
So
ja
realizado
entre a
apelada
e o embargante em
11-2-2022
,

sem assinaturas
,
e a
Carta de A
nuência em 16-8-2021.

A conexão
se configura quando há

identidade de objeto que
forma
uma
relação
estreita entre duas causas distintas
,
considerada
apta
pelo direito
para a produção de determinados efeitos processuais
.

O artigo 55 do CPC conceitua
como conexas duas ou mais Ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir,
e no §

3o

estabelece que “
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

No caso concreto, embora o
objeto litigioso seja o mesmo
buscado na Execução e em ambos os Embargos de Terceiro
, uma das lides já foi

decidida, o que
impede a reunião para julgamento conjunto
.

Posto isso, não se pode cogitar em
conexão
.
Assim
,
rejeito

a arguição
.

Mérito

A
apelada aduz que seus
Embargos de Terceiro estão instruídos com documentos que
demonstram
que é
a
proprietária

da

soja
arrestad
a

pela apelante na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
proposta
contra Rogério Zanon.

Da referida documentação extrai-se a
CPR emitida por
Carlos Cesar
em
29-9-2021
, tendo por
avalista
Stélida
Daiane Ribeiro Zanon
,
com lavoura a ser formada na
Fazenda
Landy
– área 2
e

entrega
prevista para
28-2-2022

(ID.
203772741), com
penhor
agrícola em primeiro grau formalizado em
21-2-2022

em
favor da apelada, no CRI de
Silvanópolis
-TO
(ID.
203772742).

No tocante ao ar
rendamento da área, consta no ID.
203772745 um
Distrato

feito
entre os proprietários e o executado Rogério Aparecido Ribeiro Zanon, de
16-8-2021
e
com firmas reconhecidas em 14-2-2022
(
ID.
203772745)
,
o Contrato de Arrendamento celebrado com Carlos Cesar, também de 16-8-2021
,
a Carta de Anuência
datada de 16-8-2021 (ID.
203772747),
e
Certidões Negativas de Penhor e Garantia da S
afra 2021/2022 em nome do executado, Rogério Aparecido Ribeiro Zanon
,
de

20-01-2022
(ID.
203772748).

Por outro lado,
ao impugnar os Embargos de Terceiro,
a apelante

demonstrou que
propôs
a Execução n. 1041743-32.2021.8.11.0041,
em que

anexou
o Termo de Ajustamento de Preço
celebrado
com o executado Rogério Aparecido Ribeiro Zanon em
6-7-2020
, de 360.000 quilos de soja, equivalente
s
a 6.000 sacas, da safra 2020/2021, de lavoura a ser
formada
na
Fazenda
Landy

-

área 2, de 133,33ha
, matrícula 2411 do RGI de Silvanópolis, com penhor em 1o grau e sem concorrência de terceiros
em seu favor (da apelante)
, para entrega até 30-4-2
021, devidamente registrado no C
ar
tório competente, assim como o Contrato de Compra e V
enda.

Na sequência, e diante da constatação
de
que o executado
estava
desviando o produto para local diverso do indicado
na avença
, incidentalmente requereu tutela de urgência para o arresto dos grãos,
com destaque para o
artigo 1
.
443 do Código Civil
,
que prevê
que o penhor agrícola abrange a colheita imediatamente seguinte, no caso, a safra 2021/2022.

A exequente/apelante
trouxe
ainda o C
ontrato de Compra e Venda de Soja,
celebrado
com o executado Rogério Aparecido Ribeiro Zanon em 6-7-2020,
ambos com
firmas reconhecidas em 22-7-2020
, a Certidão de Penhor, safra
2020/2021
,

de
1
o
-11-2021, Certidões N
egativas de
P
enhor
de S
oja também
da

safra
2021/2022
e
Laudo de Monitoramento
. T
odos t
ê
m
por
objeto
a
lavo
ura formada na Fazenda
Landy
– á
rea 2,
a mesma
a
que
se reporta

a documentação
anexad
a
pela apelada
como arrendada
pel
a pessoa de quem adquiriu os grãos arrestados pela apelante (Carlos Cesar).

De tudo o que foi apurado
nas demandas, bem como
dos documentos
constantes
na Ação
de Execução
e

n
os
dois
Embargos de Terceiro,
conclui-se
que a apelante detém o direito de sequela
sobre os grãos arrestados
.

Isso
porque o

Contrato de Compra e Venda, o Termo de Ajustamento de Preço e o Registro do Penhor,

relativos à
aquisição da safra
pela apelante,

foram devidamente formalizados
na mesma ocasião
em que foram produzidos
.

Por outro lado,

os documentos
apresentados pela apelada,
apesar de
datados de agosto de 2021,
só
foram formalizados com reconhecimento de firmas e registro de penhor depois do ajuizamento da Ação de
Execução
,
e alguns
após a
efetivação do arresto.

Nesse ponto, importante
mencionar as
contradições nos depoimentos
do
preposto da apelada e Carlos Cesar, que supostamente teria formado a lavoura e
a vendido
para a apelada
.

Soma-se a isso
a
relação familiar
entre
o executado
e Carlos Cesar,
e
o fato de que a irmã do primeiro
aparece
como avalista
das transações firmadas pelo segundo (Carlos Cezar) com a apelada, sem contar a informação da mãe do executado aos funcionários da empresa terceirizada responsável pelo monitoramento, de que aquela lavoura seria dela, e não do seu filho (executado), porque a formou com recursos próprios,
o
que também
está
incoerente
com os depoimentos do preposto da apelada e de Carlos Cezar
, sem contar o fato de a garantidora da transação efetivada por Carlos Cesar ser irmã do executado
.

Portanto,
a apelante comprovou de forma satisfatória
ser a detentora do direito de sequela sobre os grãos que arrestou na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta que propôs contra Rogério Zanon, por ter a seu favor o
respectivo
penhor cedular, sem concorrência de terceiros, por força do Contrato de Compra e Venda de safra futura
n. 1604,
RGI de Silvanópolis (
TO
)
e referente a grãos cultivados no imóvel
com matrícula
n. 2
.411, e

a
Fazenda
Landy
– área 2
, de 133,6225ha
.

Vale destacar
que
na data da propositura
da Execução
não existia
nenhum outro penhor
sobre a safra 2021/2022

nos mesmos
133,6225ha
(
Fazenda
Landy
– área 2
)
, c
onsoante
certidões negativas do RGI competente
. Por conseguinte
,
é

manifesta
a tentativa d
e desvio do produto
por parte da família do executado
.

Pelo exposto
,
dou provimento
ao Recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos de Terceiro
da
apelada.

Invert
o
o
ônus
da
sucumbência e major
o

a verba honorária
para 15% sobre o valor corrigido da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024